Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751146-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS AGRAVADO: FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução no 0728333-77.2022.8.07.0001, promovida por FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 212000631 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a penhora do valor remanescente dos honorários periciais depositados pelo executado nos autos dos Embargos à Execução no 0715845-56.2023.8.07.0001. Determinou, ainda, a vinculação do valor penhorado ao processo executivo e a expedição do alvará de levantamento, após o decurso do prazo recursal, sem impugnação. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que, embora o d. Magistrado de primeiro grau tenha indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0715845-56.2023.8.07.0001, determinou a suspensão do processo executivo até a indicação de bens à penhora. Destaca que, no processo de execução, o agravado pleiteou que o valor dos honorários relativos à perícia não realizada em virtude de desistência, depositados nos autos dos embargos à execução, ficasse retido a título de penhora. O agravante assevera que o d. Magistrado de primeiro grau autorizou o levantamento do valor referente aos mencionados honorários periciais, não obstante a concreta possibilidade de julgamento de improcedência do pedido deduzido na inicial da execução, porquanto demonstrada a falta de prestação dos serviços advocatícios previstos no contrato que fundamenta a pretensão executiva. Com base nesses argumentos, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja indeferido o pedido de levantamento do montante penhorado. É o relatório. Comprovantes do recolhimento do preparo em dobro juntados aos autos sob os IDs 66836738, 66836739, 66954872 e 66954873. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos necessários para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. O Código de Processo Civil, em seu artigo 921, estabelece a suspensão da execução nas seguintes hipóteses: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. Na hipótese dos autos, o agravante opôs embargos à execução (processo no 0715845-56.2023.8.07.0001), objetivando o reconhecimento da nulidade da execução, ante a falta de certeza, de liquidez e de exigibilidade do título que fundamenta a pretensão executiva. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, [o] juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Os requisitos indicados no dispositivo legal transcrito devem estar caracterizados de forma cumulativa, de modo a permitir o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. Todavia, os embargos à execução opostos pelo agravante foram recebidos sem efeito suspensivo, porquanto não foi ofertada garantia suficiente para a execução, na forma determinada pelo artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Saliente-se que nenhuma das outras hipóteses previstas no artigo 921 do Código de Processo Civil encontra-se configurada no caso em apreço. A mera expectativa de acolhimento dos embargos à execução não configura circunstância apta a justificar, ainda que de forma cautelar, a suspensão do processo executivo ou o sobrestamento do levantamento de valores penhorados. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante os seguintes julgados: AGI no 0711709-82.2024.8.07.0000 (1a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Acórdão 1868503, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024; AGI no 0726884-53.2023.8.07.0000 (4a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Acórdão 1825609, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024; e AGI no 0737668-60.2021.8.07.0000 (2a TURMA CÍVEL, Relatora Desembargadora SANDRA REVES, Acórdão 1399084, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022. Convém destacar que a elucidação da controvérsia a respeito da efetiva prestação dos serviços advocatícios previstos no contrato que fundamenta a pretensão executiva demanda dilação probatória. Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna incabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 18:57:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.